Tribunal: TJMT
Processo: 1002247-88.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002247-88.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CONSORCIO EMPREENDEDOR DO GOIABEIRAS SHOPPING CENTER - CNPJ: 35.794.505/0001-50 (APELANTE), IGOR GOES LOBATO - CPF: 048.203.546-39 (ADVOGADO), HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - CPF: 884.898.506-82 (ADVOGADO), ELOISA GOZZI VACCARO - CPF: 070.665.771-32 (APELADO), JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA - CPF: 027.318.836-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE CONTRATO IMOBILIÁRIO – PRESCRIÇÃO DIRETA –
DESÍDIA NÃO EVIDENCIADA – DEMORA DA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER ATRIBUIDA AO EXEQUENTE – SÚMULA N.o 106 DO STJ – EXTINÇÃO PREMATURA –

RECURSO PROVIDO.

1. Considerando que não houve propriamente desídia do apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não há como imputar-lhe a culpa pela demora na citação, uma vez que observou o prazo prescricional para o ajuizamento da ação, bem como atendeu às determinações judiciais para impulsionar o processo. Inteligência da Súmula 106 do STJ.

2. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CONSORCIO EMPREENDEDOR DO GOIABEIRAS SHOPPING CENTER
em face da sentença proferida na
Execução de Quantia Certa n. 1002247-88.2024.8.11.0041
ajuizada em face de
ELOISA GOZZI VACCARO
,
que reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou extinto o presente feito, com resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do CPC. Sem honorários de sucumbência e custas já recolhidas.

Em síntese, sustenta o apelante que a demora na citação da executada não pode ser imputada a qualquer desídia do apelante, mas por questões alheias à sua vontade, ligadas à morosidade inerente ao sistema judiciário, que enfrenta dificuldades conjunturais amplamente conhecidas, atraindo, portanto, a aplicação da Súmula no. 106 do STJ e do art. 240, §3°, CPC.

Afirma que entre a distribuição da ação e a decisão que determinou a intimação do exequente para manifestar-se quanto à prescrição, o processo restou paralisado com o Poder Judiciário por mais de 4 (quatro) meses, isto é, entre a juntada de custas para citação e a intimação do exequente para prosseguimento do feito o processo restou paralisado por ausência de movimentação do Judiciário.

Destaca que a aplicabilidade do artigo 240, §2o, do CPC prescinde de análise sob a luz do princípio da razoabilidade quando a parte age tempestivamente e diligentemente, de maneira a não penalizar o apelante por eventuais obstáculos burocráticos no cumprimento de atos de citação.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja afastada a prescrição na hipótese dos autos e que a ação tenha o seu regular prosseguimento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Execução de Aluguéis e Demais Encargos da Locação
, ajuizada pelo apelante CONSORCIO EMPREENDEDOR DO GOIABEIRAS SHOPPING CENTER em face de ELOISA GOZZI VACCARO visando o recebimento da importância de R$17,992.73.

Neste aspecto, observa-se da linha do tempo processual:

• Ação ajuizada em 24/01/2024;

• Proferida decisão em 02/02/2024

• Intimação publicada em 14/02/2024;

• Juntada das custas iniciais em 29/02/2024;

• Mandado expedido em 05/03/2024;

• Intimação para recolhimento de custas para diligência de oficial de justiça publicada em 07/03/2024;

• Juntada de custas para diligência de citação em 21/03/2024 após pedido de dilação de prazo para recolhimento das custas realizado em 13/03/2024;

• Mandado de citação expedido em 07/05/2024 e devolvido sem cumprimento pelo Oficial de Justiça em 28/05/2024;

• Intimação do Exequente sobre mandado devolvido sem cumprimento publicada em 12/09/2024;

• Processo concluso em 15/09/2024;

• Petição indicando novo endereço para citação protocolada em 19/09/2024;

• Decisão a respeito da prescrição do direito proferida em 23/09/2024 e publicada em 25/09/2024.

• Manifestação pugnando pela ausência de prescrição do direito do Embargante em 15/10/2024

• Proferida sentença em 07/11/2024

Pois bem.

A controvérsia reside em saber se é caso de anular a sentença que reconheceu a prescrição da Execução de título extrajudicial (contrato de locação).

A prescrição configura um instituto de direito material derivado do princípio da segurança jurídica, tendo por finalidade a estabilização das relações sociais. Nesse sentido, a prescrição não encerra o direito em si, mas sim a possibilidade de arguir a pretensão perante o Poder Judiciário, por desídia ou inércia de seu detentor.

No caso dos autos, o
Código Civil
no seu art.
206
,
§ 5o
,
I
, estabelece que prescreve no
prazo de 5 (cinco) anos
a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, de modo que o credor dispõe desse lapso temporal para satisfação do seu crédito.

A título de esclarecimento,

a prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto a prescrição intercorrente, considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.

A legislação prevê como causa interruptiva da prescrição o “
despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual”
(artigo 202, I, do Código Civil).

Todavia
"a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o despacho que ordena a citação não constitui causa interruptiva do prazo prescricional se o autor não promover o aperfeiçoamento do ato citatório no prazo processual previsto para tanto, ressalvado o reconhecimento de culpa exclusiva do serviço judiciário pela demora eventualmente verificada [...]"
(STJ,
AgInt no AREsp n. 1.212.282/MG
, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12-6-2018).

Desta forma, ao se atentar para as providências descritas nos autos, é possível perceber que a ação foi interposta em 24/01/2024, dentro do prazo prescricional
quinquenal
, não havendo que se falar em
prescrição da pretensão executória
.

Não há que se falar, inclusive,
em prescrição direta,
porque ao se atentar para as providências descritas acima, é possível perceber que a instituição apelante sempre se manteve diligente a fim de garantir a execução, não tendo, contudo, logrado seu êxito, sendo, pois, prematura a extinção da ação.

Portanto, verifica-se que a tal morosidade na perfectibilidade citatória não pode ser atribuída ao exequente
, uma vez que observou o prazo prescricional para o ajuizamento da ação, bem como atendeu às determinações judiciais para impulsionar o processo.

Aliás, neste ponto, relevante trazer o Enunciado de Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Desta forma, considerando que não houve propriamente desídia do apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não há como imputar-lhe a culpa pela demora na citação, uma vez que observou o prazo prescricional para o ajuizamento da ação, bem como atendeu às determinações judiciais para impulsionar o processo.

Desta feita, constata-se que a extinção da ação se revela prematura, de tal sorte que a demora para a citação não pode ser atribuída à apelante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELO
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DIRETA,
DIANTE DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO LEGAL. RECURSO DA PARTE EXEQUENTE. PRETENDIDO AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. CORRETO IMPULSO DO FEITO. DEMORA DO ATO CITATÓRIO QUE DECORREU DE RAZÕES INERENTES AO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO. APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 106, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO DIRETA AFASTADA. "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência" (Súmula n. 106 do STJ). SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-SC - APL: 00081010420108240011, Relator: Mariano do Nascimento, Data de Julgamento: 26/01/2023, Primeira Câmara de Direito Comercial)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - REJEIÇÃO - TAXAS DE CONDOMÍNIO -
PRESCRIÇÃO DIRETA
- PRAZO QUINQUENAL - AUSÊNCIA - CITAÇÃO VÁLIDA - DEMORA INERENTE AO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INEXISTÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA. - Conforme entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aplica-se às cobranças de taxas de condomínio a regra da prescrição quinquenal, prevista no art. 206, § 5o, I, do Código Civil - A prescrição intercorrente deve ser reconhecida se a parte deixar de promover os atos processuais por período superior ao prazo prescricional, não se aplicando no caso concreto - Se a citação da parte adversa não ocorreu por questões inerentes à máquina judiciária, incabível o reconhecimento prescrição direta. "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência" (Súmula n. 106 do STJ) - Incabível a condenação às penas por litigância de má-fé, quando não comprovada a prática de alguma das condutas estabelecidas no art. 80 do CPC.

(TJ-MG - AC: 10000221783996001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 18/10/2022, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não prospera a alegação de nulidade da citação por edital, quando exauridas, sem êxito, todas as diligências necessárias para localização das partes. Precedentes. Preliminar de nulidade da citação por edital afastada. 2. A interrupção da prescrição, pelo despacho do juiz, retroage à data da propositura da ação somente se o autor promover o ato citatório dentro do prazo estabelecido, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 240 do CPC. 3. Entretanto, se a demora na citação se der por motivos inerentes aos mecanismos do Poder Judiciário, considera-se interrompido o prazo prescricional, não havendo que se falar em prescrição. Entendimento da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. 4. In casu, proposta a Ação Monitória dentro do prazo fixado para o seu exercício, e tendo em vista que a demora na citação ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não há que se falar em prescrição do direito da autora. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.”

(TJDF - Acórdão 1311434, 00191885820158070009, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 3/2/2021.)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para afastar a prescrição e restabelecer o trâmite da ação.

Deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025